Tribunal: TJMT
Processo: 1037860-29.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037860-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL JOSE BARROS DE ARRUDA RUBIO - CPF: 062.615.471-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE SILVA ALMEIDA - CPF: 703.648.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA VANESSA DE CARVALHO SILVA - CPF: 028.505.421-05 (VÍTIMA), JOCI RAFAEL DA CUNHA - CPF: 009.653.331-59 (VÍTIMA), LEIDIANE DE AQUINO AGNELO RIBEIRO - CPF: 035.272.761-65 (VÍTIMA), MANOEL MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 020.453.202-78 (VÍTIMA), SUENIO LELIS DOS SANTOS - CPF: 698.960.111-68 (VÍTIMA), EDSON MIGUEL CAVALCANTE SOARES (ASSISTENTE), KAIQUE RENAN DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARCOS FELIPE PINHO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), EDER DOS SANTOS SOARES - CPF: 021.196.061-61 (APELANTE), KAUA VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 105.870.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BETO DE OLIVEIRA - CPF: 958.866.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOWGLAS RONAM AMORIM DA SILVA - CPF: 072.795.161-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
. DANO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grand
e
que
reconheceu a responsabilidade penal
por associação
criminosa
armada

e roubo majorado
e f
ixou ainda reparação civil no valor de R$ 24.387,00, a ser dividido entre os
condenados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação dos réus por roubo majorado e associação criminosa; (
ii
) determinar se o crime de dano qualificado
ao erário está configurado
e,

(
iii
) avaliar a individualização da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas dos autos, consistentes nos depoimentos das vítimas e dos policiais, confirmam a prática do roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A,
I)
em

concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

4.
A condenação por associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) carece de provas que demonstrem vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de crimes, sendo inviável sua manutenção.

5.
A conduta relacionada à destruição da tornozeleira eletrônica não caracteriza o crime de dano qualificado ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, III), por ausência de dolo específico de causar prejuízo ao erário.

6.
O valor da reparação civil fixado em sentença, a ser dividido igualitariamente entre os réus, deve ser mantido, pois a individualização pretendida pelo Ministério Público configura enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação por associação criminosa exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática de crimes indeterminados.

2.
A caracterização do crime de dano qualificado ao patrimônio público demanda a comprovação de dolo específico de causar prejuízo ao erário.

3.
O valor da reparação civil deve observar a proporcionalidade e não pode ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV; CP,
arts
. 29, §1º; 68; 69; 70; 91, I; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 163, parágrafo único, III; 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.3.2022;
AgRg
no RHC nº 145.733/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 31.8.2021; TJMT, AP nº 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, 16.12.2021; AP nº 0006976-96.2019.8.11.0059, Rel. Des. Paulo da Cunha, 11.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ções
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EDER DOS SANTOS SOARES
e
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO,

contra sentença proferida pelo Juízo da

6
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que
, nos autos d
a Ação Penal
nº

1037860-29.2023.8.11.0002
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar
:

-
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO

por associação criminosa
e
roubo majorado [c
oncurso de pessoas
,
restrição a liberdade da vítima
e emprego de arma de fogo
]
,

em concurso formal [cinco v
ítimas
]
e material
,

às penas de
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e
três
) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado

–
art. 288, parágrafo único, art. 157, §2.º, II e V e § 2.º-A, I,
c/c
art. 70,
caput
e
art. 69
,
todos do CP
– e o absolveu

por
dano
ao erário
–

art. 163, parágrafo único, III, do CP
–
;

–
EDER DOS SANTOS SOARES

roubo majorado [concurso de pessoas, restrição a liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [cinco vítimas] e
reconhecimento de participação de menor importância
, às penas de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e
60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
–
art. 157, §2.º, II e V e § 2.º-A,
I, art.
70,
caput
e art.
29, §

1º
, todos do
CP –
;

–
Na
reparação por dano material em favor dos ofendidos no valor de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais
)
, “
dividindo-se
igualitariamente”

– art.
387, IV
, do CPP –
.

A
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

sustenta
que
: 1)

o
delito de

dano
ao erário
est
aria
caracterizado
,

dada
a inutilização da tornozeleira eletrônica
pelo
apelado DANIEL
JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
;
2) a
responsabilização
civil d
o
s apelados deve ser individualizada no
quantum

apontado na
denúncia
.

Requer o provimento do apelo para
condenar DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA pelo crime do art. 163, parágrafo único, III, do CP
e “
declarar a responsabilidade[...] pelos danos materiais e morais causados às vítimas e à sociedade - a saber: Daniel José Barros de Arruda Rúbio (R$ 29.246,00) e Eder dos Santos Soares (R$26.625,00)
.

Prequestiona
o
art
.
5º, XLVI da CF;
art. 63, parágrafo único, e 387, IV, do CPP
; art. 68 e art. 91, I, do CP (ID 213841457).

O
s

apelantes
EDER DOS SANTOS SOARES e DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
argumenta
m
: 1)

a insuficiência de provas para condenação por roubo; 2) a
ausência
de tipi
ficação do delito de associação criminosa
.

Pede
m

o provimento
do recurso
para que seja
m
absolvido
s.

Prequestionam
o art.
5º, II, da CF

(ID
213841461
).

Em contrarrazões recursais, EDER DOS SANTOS SOARES
,
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO e
a 4ª P
ROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA
GRANDE pugnam

pelo desprovimento dos
respectivos

apelos (ID 213841462
e ID 213841464)
.

A
3ª
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do
recurso da defesa e
provimento
do apelo ministerial (
Roberto Aparecido Turin
, Procurador
de Justiça -
ID 2
2
3673666
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a
denúncia que:

“
[...]
Fato I – Da Associação Criminosa

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em data anterior a 02/12/2022, na residência situada na Rua Projetada, 23 Bairro Jardim Vitoria, Cuiabá/MT, os

denunciados
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares se associaram, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Fato II – Do Roubo Majorado

Ainda se apurou que, em data anterior a 26/11/2022, em local incerto, o denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio destruiu a cinta de tornozeleira eletrônica de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Fato III – Do 1º Roubo Majorado

Segundo foi apurado, a partir do final da tarde do dia 02/12/2022, na “Fazenda Novo Horizonte”, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, com a participação de Eder dos Santos Soares, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, violência e restrição da liberdade das vítimas Daniele Silva Almeida,
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva, sua filha menor (id.106975631 - Pág. 1) e
Joci
Rafael da Cunha, subtraíram: 01 (um) faca marca Pantaneira, com bainha; 01 (um) facão com bainha; 01 (um) notebook, marca Positivo, cor vermelha; e 01 (um) aparelho de som do carro da
Pioner
. Na mesma oportunidade,
subtraíram os seguintes bem de propriedade do ofendido Manoel Monteiro da Silva Filho: 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
; 01 (uma) espingarda calibre 28, dois canos, n.º 290715, marca Boito; 01 (um) revólver calibre.22 LR, n.º 140065, seis tiros, marca Taurus; 02 (duas) pistolas de vacinar gado; 01 (uma) lanterna preta; 02 (dois) cartuchos calibre 32; pouca quantidade de pólvora e chumbo para recarga.

Fato IV – Do 2º Roubo Majorado

Também se apurou que posteriormente, no dia 02/12/2022, novamente na “Fazenda Novo Horizonte”, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
Debora Vanessa de Carvalho Silva e
Suênio
Lelis dos Santos subtraíram os seguintes bens: 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A12; crachá de identificação da vítima no IBGE; 01 (um) facão sem bainha; 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509; 01 (um) relógio marca
Tcnicos
, com pedras pretas e bolsa e boné com logomarca do IBGE.

Fato V – Do Comércio Ilegal de Arma de Fogo

Apurou-se que a partir do dia 03/12/2022, nas dependências do imóvel sediado na Rua 22, quadra 40, s/n, bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT, o acusado
Kauã
Valério de Almeida expôs à venda um revólver calibre.38, uma espingarda com um cano, e uma espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
, esta última subtraída de Manoel Monteiro da Silva Filho (fato III) e adquirida e recebida por
Dowglas

Ronam
Amorim da Silva.

Fato VI – Da Receptação

Apurou-se que, entre 04/12/2022
a
08/12/2022, na edificação sediada na Rua 23,
Qd
42 (“Kit Net do Roni”), Quarto Nº 01, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT (próximo
ao “Mercado Teixeira”), a acusada Karoline Valéria de Almeida recebeu o aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509, subtraída da ofendida Débora Vanessa de Carvalho Silva (fato IV).

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, em data anterior ao dia 02/12/2022, em local incerto, os acusados
K
auã

Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares se associaram para cometer crimes mediante a utilização de arma de fogo.

Para tanto, os referidos denunciados acertaram com Eder dos Santos Soares - o qual é vizinho dos denunciados Edson Beto de Oliveira Soares e Pedro Henrique Cavalcante Soares - o empréstimo do veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2003, cor azul, placa JZM5I35 (id. 106975557), de sua propriedade, mediante o pagamento de R$500,00, para promover a subtração de bens e, sobretudo, de armas de fogo mediante violência e grave ameaça nas dependências da “Fazenda Novo Horizonte”, sediada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

As informações a respeito do referido imóvel rural e da existência do armamento foram fornecidas pelo acusado Edson Beto de Oliveira e o seu filho, Pedro Henrique Cavalcante Soares, obtidas em razão de terem trabalhado em imóveis rurais vizinhos.

Ademais, a partir de 26/11/2022, o acusado Daniel José Barros de Arruda Rúbio rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica que portava com o propósito de evitar o monitoramento de sua participação na associação criminosa e, subsequentemente, no roubo a ser praticado.

Dessa forma, ao final da tarde do dia 02/12/2022, os acusados
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares ingressaram com um veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2003, cor azul, placa
JZM5I35, conduzido por este último, na “Fazenda Novo Horizonte”, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, e renderam os funcionários Daniele Silva Almeida,
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva e a filha do casal, menor de idade, ao lhes apontar suas armas de fogo e ameaçar: “... erga as mãos, perdeu, perdeu, se você reagir vai morrer...".

Na sequência, os acusados conduziram as vítimas até a sede da “Fazenda Novo Horizonte”. Neste local,
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio deixaram o veículo e levaram os ofendidos, sob a mira das armas de fogo que portavam, até o interior da edificação, quando também renderam o ofendido
Joci
Rafael da Cunha, ocasião em que afirmavam: “Se vocês reagirem, vão morrer.”. Permaneceram no veículo os denunciados Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares.

Enquanto mantinham todas as vítimas sob a mira de arma de fogo, os acusados
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio passaram a revirar a
casa em busca das armas de fogo do proprietário da fazenda, Manoel Monteiro da Silva Filho (id. 106975611 - Pág. 25), que não estava no local. Ameaçavam as vítimas, afirmando que as matariam, acaso não localizassem as armas de fogo.

Ato contínuo, após reunir todas as vítimas na sede da “Fazenda Novo Horizonte”, os acusados passaram a agredir os ofendidos
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva e
Joci
Rafael da Cunha, mediante chutes e murros com o propósito de obter a chave do quarto do proprietário do imóvel: Manoel Monteiro da Silva Filho.

Ao não resistir as agressões que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.032926-01 (id. 106975617 - Pág. 3), o ofendido
Joci
Rafael da Cunha entregou a chave. Dessa forma, os acusados abriram a porta do cômodo e subtraíram os seguintes objetos de propriedade da vítima Manoel Monteiro da Silva Filho, a saber: a) 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
; b) 01 (uma) espingarda calibre 28, dois canos, n.º 290715, marca Boito; c) 01 (um) revólver calibre.22 LR, n.º 140065, seis tiros, marca Taurus; d) 02 (duas) pistolas de vacinar gado; e) 01 (uma) lanterna preta; f) 02 (dois) cartuchos calibre 32; g) pouca quantidade de pólvora e chumbo para recarga.

Nesse ínterim, ingressaram na “Fazenda Novo Horizonte” dois
recenseadores do IBGE, Debora Vanessa de Carvalho Silva e
Suênio
Lelis dos Santos, no interior da caminhonete L200, placa RRM3D47, o que levou os acusados que estavam no Fiat Uno, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, a deixar o imóvel no referido veículo, com receio de serem reconhecidos.

Os demais denunciados,
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio, abordaram os recenseadores com as armas de fogo em punho, anunciando o assalto, enquanto mantinham as demais vítimas presas num banheiro na sede da fazenda.

Na sequência, os assaltantes amarraram as vítimas
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva e
Joci
Rafael da Cunha e trancaram a ofendida Daniele Silva Almeida na companhia de sua filha no interior de um quarto, assenhorando-se dos seguintes bens:

I - 01 (um) faca marca Pantaneira, com chaira e bainha 01 (um) facão com bainha, de propriedade do ofendido
Joci
Rafael da Cunha;

II - 01 (um) notebook, marca Positivo, cor vermelha e 01 (um) aparelho de som do carro da
Pioner
, de propriedade da vítima
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva;

Após
uma hora, aproximadamente, os acusados
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio deixaram a sede da “Fazenda Novo Horizonte” na companhia dos recenseadores do IBGE e, utilizando-se de seu veículo: uma caminhonete L200, placa RRM3D47.

Num percurso de duas horas com veículo, chegaram ao bairro vitória, em Cuiabá-MT, num local a poucos metros do local em que o denunciado
Kauã
Valério de Almeida residiu, a saber: Rua Projetada nº 23; via pública na qual também se localizava a residência dos acusados Pedro Henrique Cavalcante Soares e Edson Beto de Oliveira (id. (id.106975550).

Os denunciados então abandonaram o veículo L200 de placa RRM3D47, na posse dos seguintes bens das vítimas:

i- 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A12, crachá de identificação da vítima no IBGE e 01 (um) facão sem bainha, de propriedade da vítima
Suênio
Lelis dos Santos;

ii
- 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509, 01 (um) relógio marca
Tecnicos
, com pedras pretas e bolsa e boné com logomarca do IBGE, de propriedade da ofendida Débora Vanessa de Carvalho Silva.

Ressalte-se que durante todo o período em praticaram o ilícito, Daniel José
Barros de Arruda Rúbio sempre se dirigia a
Kauã
Valério de Almeida, na presença das vítimas, utilizando seu prenome: “
Kauã
”; com o qual ostenta uma relação de amizade, bem como a participação num roubo anterior (id. 106975612 - Pág. 1).

Posteriormente, os denunciados Daniel José Barros de Arruda Rúbio e
Kauã
Valério de Almeida se reuniram a Pedro Henrique Cavalcante Soares e Edson Beto de Oliveira, na residência dos dois últimos acusados – sediada na Rua Projetada, 23 Bairro Jardim Vitoria, Cuiabá/MT - para promover a partilha dos bens subtraídos. As armas subtraídas foram divididas entre Daniel José Barros de Arruda Rúbio e
Kauã
Valério de Almeida, o qual recebeu 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
, e o aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509.

Inclusive, o referido celular e arma de fogo, bem como 01 (um) revólver calibre.38 e 01 (uma) espingarda com um cano, foram negociados pelo denunciado
Kauã
Valério de Almeida com o acusado
Dowglas

Ronam
Amorim da Silva a partir de 03/02/2022, em mensagens, fotos e vídeos produzidos e compartilhados pelo primeiro denunciado no aplicativo “whatsapp”, conforme Relatório de Investigação nº 2022.13.89531 (id.106975640).

Ressalte-se que o acusado
Dowglas

Ronam
Amorim da Silva adquiriu e recebeu a espingarda calibre 32, dois canos, nº 92069, marca Piper
Baiard
que apresentava eficiência para a execução de disparo nas dependências da residência do denunciado
Kauã
Valério de Almeida: Rua 22, quadra 40, s/n, bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT.

Uma vez registrada a ocorrência perante a autoridade policial, verificou-se que o celular de propriedade da vítima Débora Vanessa de Carvalho Silva (IMEI nº 356707187821500) havia sido utilizado pela irmã do acusado
Kauã
Valério de Almeida (id. 106975545 - Pág. 2), Karoline Valéria de Almeida, entre 04/12/2022
a
08/12/2022.

Ressalte-se que as vítimas Debora Vanessa de Carvalho Silva e
Suênio
Lelis dos Santos reconheceram o referido acusado perante a autoridade policial, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.481340 (id. 106975089 - Pág. 26) e nº 2022.16.481710 (id. 106975090 - Pág. 1)

Ademais, todas as vítimas maiores reconheceram o veículo utilizado no delito pelos acusados (id. 106975562, id. 106975564, id. 106975565, id.106975566 e id. 06975620): Fiat/uno Mille Fire, Cor Azul, Ano 2003, Placa Jzm5135/MT, o qual foi periciado no Laudo nº 2.18.2022.51456-01 (id. 106975666). Já o informante Edson Miguel Cavalcante Soares (id.106975550) reconheceu o denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio (id.106975549) e relatou a participação de seu pai, Edson Beto de Oliveira, e seu irmão, Pedro Henrique Cavalcante Soares, no delito.

Em razão da prisão temporária de
Kauã
Valério de Almeida, no dia 14/12/2022, houve êxito em identificar e localizar os demais acusados (id. 106366404), com exceção do denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio. Ressalte-se que tais detenções foram registradas no APFD n.º 212.3.2022.19841 (id. 106975609), ocasião em que Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares foram surpreendidos na posse de munição.

Por conta de tal diligência, promoveu-se busca e apreensão na residência do acusado Edson Beto de Oliveira que resultou na localização dos seguintes bens subtraídos das vítimas: 1) 02 munições calibre.32; 2) pólvora e chumbo para recarregar cartuchos; 3) 01 (um) notebook, cor vermelho, marca Positivo; 4) 01 (uma) faca com bainha.

Também se averiguou o trajeto do veículo Fiat/uno Mille Fire, Cor Azul, Ano 2003, Placa Jzm5135/MT, apreendido na ocasião, o qual coincidia com o local e período da prática do roubo nas dependências da “Fazenda Novo Horizonte”, consoante Relatório de Investigação nº 2022.13.87884 (id. 106366404).

Decretada nova prisão dos acusados, no dia 20/12/2022, formalizada mediante ao APFD nº 316.3.2022.20235 (id. 111578267 - Pág. 279), houve êxito em localizar no interior de um veículo de propriedade do denunciado Pedro Henrique Cavalcante Soares os seguintes objetos subtraídos da vítima: 1) um facão com bainha e 2) uma lanterna preta, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.501281 (id.106975596). Ressalte-se que em tal oportunidade foram presos apenas os acusados Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares.

Promoveu-se a restituição do notebook vermelho (id. 106366414), da lanterna de cor preta (id. 106975652 - Pág. 1), da faca sem bainha (id.106975654 - Pág. 1), bem como do facão sem bainha (id. 106975658 - Pág. 1).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia como incursos, nas circunstâncias do art. 69, caput, do Código Penal:

1º fato: art. 288, parágrafo único, do CP imputado a
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares.

2º fato: art. 163, parágrafo único, III, do CP imputado a Daniel José Barros de Arruda Rúbio. Valor estimado do prejuízo material: R$171,00.

3º fato: art. 157, §2º, I e V, §2º-A, I, do CP (cinco vezes) imputado a
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, nas circunstâncias do art. 29, §1º, do CP imputado a Eder dos Santos Soares. Valor estimado do prejuízo material: R$26.625,00.

4º fato: art. 157, §2º, I e V, §2º-A, I, do CP (duas vezes) imputado a
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Valor estimado do prejuízo material: R$2.450,00.

5º fato: art. 17, caput, §1º, da Lei nº 10.826/2003 imputado a
Kauã
Valério de Almeida e
Dowglas

Ronam
Amorim da Silva. Valor estimado do prejuízo material: R$12.690,00 (contabilizado no 3º fato).

6º fato: art. 180 do CP imputado a Karoline Valéria de Almeida. Valor estimado do prejuízo material: R$1.200,00 (contabilizado no 4º fato
).[...]
.”
(Daniel
Balan

Zappia
, Promotor de Justiça - ID 213839960)

A denúncia foi recebida
em

14.3.2023
(ID 2
13839961
).

O feito foi desmembrado em relação aos denunciados EDER DOS SANTOS SOARES e DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO (ID 21
3841353
– Ação Penal Originária nº
1000164-56.2023.8.11.0002
)
.

A sentença condenatória foi proferida
,
em
13.4.2024
,

com os seguintes fundamentos
:

“
[...]

A autoria em relação aos delitos, recaem sobre as pessoas dos réus Eder dos Santos Soares e Daniel José Barros de Arruda Rubio. Além dos já condenados
Kauã
Valério de Almeida, Edson Beto de Oliveira, Pedro Henrique Cavalcante Soares, conforme restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva consoante o que segue.

O ofendido Manoel Monteiro da Silva Filho (id. 118990591), inquirido em juízo, em síntese, relatou que não estava no local do momento do roubo, porém subtraíram três espingardas, duas pistolas de vacinar, faca e uma lanterna preta; que a fazenda lhe pertence e passa pouco tempo no local, ao passo que os seus funcionários o telefonaram do local, contando sobre o roubo, afirmando que foram amarrados; que chamou a polícia assim que contatado e ficou mais preocupado, pois foi um pessoal do IBGE no local e não sabiam do paradeiro deles, porém eram reféns de quem havia roubado a fazenda; que dos autores, conhece Edson e Pedro, pois o primeiro trabalhou para um prestador de serviços dele, há quinze anos, mesmo porque tem a fazenda há quarenta anos; o acusado Edson é enteado do “De Assis”, que veio para a região nos anos noventa, que este trabalhava com reparo de máquina, mas atualmente está aposentado; que “De Assis” e sua esposa até vieram se desculpar com o declarante e acredita que Edson e Pedro não sabiam que tinha arma de fogo, ao passo que os viu na delegacia, quando presos, bem como os demais, mas não os conhece; que foi devolvida uma faca com bainha e uma lanterna preta e um facãozinho; que nenhuma arma subtraída foi localizada.

O ofendido
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva, ao ser inquirido em juízo (id. 118990592), relatou em síntese que no dia dos fatos, no período da tarde, por volta das 17h40, foi para a sua casa, que é ali perto, avistou um carro que estava indo em direção à fazenda, quando acreditou que era um conhecido seu, no que pediu para a sua esposa abrir a porteira; que passou um Uno com os vidros escuros, no que ele seguiu, ao passo que ao chegar na segunda porteira, desceram dois indivíduos metendo arma no declarante, sua mulher e sua filha, que tinha um ano de idade, e determinou que seguissem até a sede da fazenda; que o veículo foi conduzido por um terceiro e ao chegar na sede, os assaltantes ordenaram que chamasse o outro funcionário,
Joci
, que também foi rendido, quando os assaltantes passaram a chutá-los, ameaçando-os de morte a todo momento, determinando que olhassem para o chão; que os acusados queriam arma de fogo e estavam atrás dela; que os assaltantes levaram seu notebook, o aparelho de som do seu carro, seus documentos e cartões; que chegou uma caminhonete do pessoal do IBGE, quando o UNO que estava parado na frente da casa deu fuga, ao passo que levantaram o declarante e a sua esposa, bem como
Joci
como escudo humano; que segurou sua filha no colo enquanto era utilizado como escudo; que os assaltantes renderam o pessoal do IBGE, ao passo que depois todos foram para dentro da casa e os acusados continuaram a procurar por arma de fogo; que perguntaram se o declarante sabia dirigir, quando decidiram que o pessoal do IBGE os levaria de volta, pois estavam num veículo S-10. Destacou que depois que os assaltantes deixaram a propriedade, ficou preso num cômodo com
Joci
e foi amarrado por arame, levando em torno de uma hora para se soltar, quando então avisou o proprietário da fazenda; estima que esteve sujeito à ação dos assaltantes por cerca de meia hora ou quarenta minutos, mas foi como uma eternidade; que apenas o seu notebook foi restituído; que um dos acusados estava de rosto limpo e o outro coberto, porém não os conhecia, ao passo que não os reconheceu na delegacia; que não viu a pessoa que conduzia o veículo.

A ofendida Daniele Silva Almeida, ao ser inquirida em juízo (id. 118990593), relatou em síntese que ela e o marido foram tratar de criações na casa de sua sogra e ao voltar, abriram a porteira, quando seu marido achou que era um conhecido num veículo e pararam na sua frente, pois a declarante estava numa moto com seu marido e sua filha, sendo que, na segunda porteira, foram abordados por duas pessoas que os acompanharam até a sede da fazenda, um deles armado, e um terceiro conduzindo o veículo; que o
Joci
que também é funcionário foi rendido na sede; que chegou um veículo, quando os chamaram para o banheiro com a sua filha, e tiraram o
Joci
e seu marido, mas não sabe se foram utilizados como escudo humano; que eles perguntaram de arma e acredita que conseguiram achar as armas de fogo; que o condutor do veículo chegou a sair do veículo, estava de máscara e bateu no
Joci
, retornou ao veículo e foi embora com a chegada do pessoal do IBGE; que os acusados foram embora no veículo do IBGE e que ficou presa com a sua filha no quarto do patrão, separada de seu marido e do
Joci
, que foram amarrados; que devolveram o notebook, mas desconhece as circunstâncias de sua localização; que um deles se chamava “
Kauã
”, o qual estava de máscara; que levou cerca de uma hora para deixar o quarto do patrão. Não sabe estimar o período que ficou sujeita à ação dos acusados.

O ofendido
Joci
Rafael da Cunha, ao ser inquirido em juízo (id. 118990594), relatou em síntese que era final da tarde, estava na sede da fazenda, quando os assaltantes abordaram o Geovane e a esposa na porteira, quando foi chamado por Geovane e os assaltantes sacaram a arma para o declarante; que viu duas pessoas, um deles armado, eles procuravam por arma e dinheiro; que pediram a chave e reviraram o quarto do proprietário da fazenda, pois sabiam que tinha arma; que um deles estava com camisa no rosto; que num certo momento, quando o amarraram, o
Kauã
estava sem máscara; que pegaram uma faca e um facão que lhe pertenciam; que bateram no declarante mais do que no Geovane, com chutes nas costas; que chegou o pessoal do IBGE e pediram para o declarante sair na companhia dos demais, inclusive Daniela com a neném para aparentar ser uma família. Assim que o pessoal do IBGE deixou o veículo, foram também rendidos pelos assaltantes; que os assaltantes foram embora com o pessoal do IBGE e o deixou amarrado nos pés e com as mãos presas as do Geovane, e a Daniele ficou presa em outro cômodo; que demorou para se soltar; estimou em uma hora e meia o assalto e que levou mais uma hora para se soltar; que ficou quinze dias parado, sem trabalhar, por conta das agressões; que ficou com uma lembrança ruim do episódio.

A ofendida Debora Vanessa de Carvalho Silva, ao ser inquirida em juízo (id. 118990595), relatou em síntese que trabalha no IBGE com o
Suênio
, o qual é motorista e realizava o censo nas fazendas de Livramento; que era por volta das 18h00 e estava claro, quando foram até uma fazenda e abriram a primeira porteira; que a segunda porteira estava aberta e havia uma motocicleta ao lado, quando um carro saiu em alta velocidade; que havia mais de duas pessoas no interior do veículo, um motorista e uma pessoa ao lado e mais uma pessoa atrás, consistente num Uno meio azul, ou verde escuro, modelo mais antigo, quadradinho; que prosseguiram com a caminhonete e quando estacionaram perto da sede, o
Suênio
desceu, com o farol ligado e ao se identificar, saía uma pessoa de dentro da casa e voltava, quando então saiu todo mundo de uma vez, quando chegou mais perto viu que era um assalto, quando desceu da caminhonete observou que colocou a declarante numa parede, com
Suênio
; que saíram dois assaltantes, dois caseiros, a esposa e o bebê, os quais estavam sob a mira de uma arma de fogo; que pegaram seu celular e seu relógio; que o assaltante começou a falar que era um assalto e a declarante começou a chorar; que os assaltantes pediram a chave do pálio, pois não estavam achando, quando encontraram uma espingarda na fazenda; que os assaltantes concluíram que o veículo do IBGE não seria parado; que começaram a bater no caseiro, afirmando que ele havia mentido e merecia apanhar, enquanto seguravam uma faca; que a agressão ocorreu por um longo período, quando começaram a bater no outro caseiro; que um dos assaltantes estava de boné e outro com um pano no rosto, salvo engano; que ordenaram que a declarante e
Suênio
os levassem, quando os colocaram na caminhonete, com o
Suênio
dirigindo, com um moreno na frente, e o branquinho aos fundos com a declarante; que os acusados utilizavam arma de fogo, acredita que eram pequenas, tipo um calibre 38; que os assaltantes estavam levando faca, facão do
Suênio
, e a arma que tinham achado e as acondicionaram num forro de travesseiro e o resto numa bolsa do IBGE da declarante; que os assaltantes, ameaçando-os de morte, começaram a amarrar os caseiros com um fio, e a mulher com um bebê prenderam num quarto; que deixaram a fazenda na estrada do Macaco, pois é a mais perto para chegar à BR, no que os assaltantes mandavam que o
Suênio
corresse, e este alertava para o risco de capotamento. Levou aproximadamente uma hora ou quarenta minutos para chegar na BR. Salientou que foram direto, uma vez chegando na BR, quando decidiram a ir pela estrada da Chapada. Observou que ambos revelaram não saber dirigir e apresentavam indecisão até onde deveriam ser levados. Mencionou que os assaltantes afirmaram que estava tudo encomendado da cadeia, porém afirmavam que não os matariam; que pararam atrás da Fundação Bradesco, quando pegaram o crachá e a identificação e tiraram uma foto afirmando que se fossem na delegacia, iriam atrás deles no IBGE; que levou o crachá; que ao todo, ficaram com os assaltantes por duas horas, até chegarem no destino final; que o branquinho chamou o nome do moreninho de
Kauã
, o qual acredita que estivesse com uma camiseta no rosto; que os assaltantes afirmaram que o pessoal do veículo ia pagar por deixá-los para trás, ao passo que deram a entender que não sabiam onde estavam, quanto ao local do roubo, mas que o pessoal do veículo conhecia o local; que seus pertences que foram roubados foram um celular, um relógio, o crachá, uma bolsa do IBGE e nenhum de seus bens foram restituídos; que reconheceu um dos assaltantes e pediu para ver por bairro, pois era Jardim Florianópolis e Jardim Vitória, quando apareceu a foto do
Kauã
e o reconheceu prontamente; que ao ver um celular exibido, mencionou que era seu celular que foi roubado, um A-12, avaliado em R$1.200,00, ao passo que teve a informação de que alguém estava usando o celular, e o delegado identificou as pessoas que estariam usando o aparelho; que, segundo o delegado, era uma mulher, a qual era irmã do
Kauã
, e depois uma outra moça.

O ofendido
Suênio
Lelis dos Santos ao ser inquirido em juízo (id. 123366925), relatou em síntese que chegou no local por volta das 18h00 para fazer o censo, para encerrar o trabalho daquele dia, estava escurecendo; que a porteira estava aberta, quando veio um fiat azul e passou pelo declarante, quando viu uma pessoa ao volante, não sabe se havia alguém ao lado, ou nos fundos; que depois de não haver respostas às palmas, apareceu uma pessoa com uma arma apontada para um refém e apontava a arma para o refém e para o declarante, o qual era um rapaz branco, que estava com uma pistola, e os fez sentar na área com as costas para parede, pois estava procurando por arma de fogo; que perguntou se tinha algo na caminhonete, quando pegou celular e carteira do declarante e da Debora, no interior do veículo, e depois continuaram a ameaçar e agredir os dois caseiros, com pancadas nas costas e chutes e ameaçando com um facão, pois sabiam que tinha uma arma e só pararam quando pegaram a arma; que pegaram a chave do carro do caseiro para ir embora, mas pelo jeito nenhum sabia dirigir, quando decidiram que o pessoal do IBGE os levaria de caminhonete, quando amarraram os caseiros, a esposa de um deles; que também estava no interior da casa a mulher de um dos caseiro e uma filha de um ano e meio ou dois anos de idade, mais ou menos; que nenhum dos dois assaltantes sabia dirigir; observou que o
Kauã
não estava com o rosto à mostra na casa, que é o moreno, e o outro estava com o rosto à mostra. Depois
Kauã
mostrou o rosto, o qual não chegou a ameaçar ninguém; que o outro que era mais branquinho era o violento e estava com o rosto descoberto; que o rapaz branquinho tratava o comparsa como
Kauã
; que o cara do Fiat tinha que pagar, pois os havia abandonado no local, pois quando chegaram de caminhonete, o cara do Fiat ficou com medo e fugiu, que já haviam colocado algumas armas no interior do veículo; que não fizeram menção a outro passageiro no Fiat azul; que enrolaram as armas num saco de lixo preto e uma pistola de vacinação de gado e levaram dentro da caminhonete; que o rapaz branco foi atrás do declarante com uma pistola na mão, em punho, e ao seu lado foi o
Kauã
e na parte de trás a Débora; que das 18h00 até as 22h00 ficaram sob a mira da arma dos assaltantes; que então pegaram o trajeto até o posto 120, próximo de Cuiabá e passaram do Trevo do Lagarto e pararam num bairro em que o
Kauã
mora, mas não se lembra do nome do local, pois era um local totalmente escuro; que levaram uma bolsa da Debora com o boné, o facão do declarante que depois recuperou, depois de apreender com eles, mas não sabe de mais detalhes; ouviu deles que a ordem de assalto veio de dentro do presídio, inclusive as armas e o local do assalto.

O Policial
Ildemar
de Souza Campos, quando inquirido em juízo (id. 123366927), narrou que estava no expediente, no dia 14/12/2022, quando foram solicitados pelo delegado para dar apoio a uma equipe da DERF de Cuiabá que estaria no bairro Jardim Vitória com um elemento preso, na posse de dois investigadores, quando chegando no local, o cidadão de nome
Kauã
já estava detido pelos investigadores e apontou a residência onde provavelmente estaria o restante do pessoal com envolvimento no roubo investigado, não sabe se apreenderam algo com ele; que foi solicitado o ingresso na residência, quando conversaram com uma senhora e um outro rapaz de nome Pedro, o qual disse que o pai dele participou do roubo, de nome Beto, mas não estava na residência, no que foram até uma praça, na companhia de outros investigadores, no que retornaram com ele para a residência; que foi dito a respeito da participação de uma pessoa de nome Daniel, que não estava no local, e uma pessoa que locou o veículo utilizado no roubo; que na residência foi encontrado notebook, dois facões, capa de faca, ao passo que confessaram que era do local que tinham realizado o roubo; que não encontraram nenhuma arma de fogo; que conseguiram localizar o Eder que tinha locado o veículo, segundo informações do Pedro, onde conseguiram encontrar o fiat Uno e o próprio, no que o deslocaram para a delegacia; que no começo, Eder negou a participação e disse que não sabia de nada e depois afirmou que apenas emprestou o veículo e não sabia de nada. Tal residência ficava a um quarteirão de distância da casa de Edson e Pedro; que através de Pedro e o pai dele, relacionaram o nome das pessoas que participaram e estiveram próximo ao endereço, ainda no Jardim Vitória, uma região de Kitnet, mas não encontraram Daniel; que a diligência pertence à delegacia de Várzea Grande, tal ocorrência ficou em Várzea Grande, pelo fato de ser roubo e furto a delegacia especializada trabalha diretamente no assunto, e como tem mais afinidade com essas ocorrências, conseguiram facilmente chegar na pessoa do
Kauã
e dois investigadores conseguiram realizar sua prisão; que posteriormente realizou a prisão do Pedro, não neste dia, mas participou da prisão do Pedro e que havia três equipes, as quais chegaram no local por indicação do
Kauã
e chamaram o pessoal do imóvel e mediante autorização de uma pessoa que saiu do imóvel e ao informar que o Beto não estava no local, saiu em diligência em busca do Beto, pai do Pedro; que não se recorda do momento que levaram o Edson Miguel para a delegacia.

O Policial
Wederson
Ferreira Nunes ao ser inquirido em juízo (id. 125394890), relatou que não participou das investigações diretamente, porém recebeu solicitação da 1ª DP de Várzea Grande, competente para a área do crime; que os suspeitos pegaram os fiscais do IBGE e os deixaram aos fundos da Fundação Bradesco; que o pessoal da 1ª DP de Várzea Grande perguntou sobre criminosos da região, no que enviou fotos do
Kauã
, que foi reconhecido, ao passo que informou que quem andava com ele era Daniel Rubio, pois ainda à época que o
Kauã
era menor de idade, eram criminosos conhecidos na região por roubos cometidos na região do CPA; que cumpriu a prisão do acusado
Kauã
, no que foi até a região do Jardim Vitória, na casa do pai dele, pois ele muda muito de endereço; que logo que prendeu
Kauã
, ele apontou o Pedro e Beto, pai e filho, como comparsas, que os dois dariam apoio no veículo, o qual foi locado de Edson, salvo engano, que era vizinho deles, bem como mencionou a participação de Daniel Rubio; que as armas estavam na residência de Pedro e Beto e que bateu no local, uma senhora disse que o filho estava lá, no que autorizou o ingresso, no que prendeu Pedro, ao passo que na residência foi apreendido facão, notebook e munição do roubo, e que depois localizou o pai em outro local; que há um termo de autorização assinado nos autos e acredita que seja mãe do Pedro; que depois Pedro foi novamente preso, pois estava com muitas drogas com outro rapaz no carro, ele havia sido libertado da primeira prisão por entender que não tinha elementos para mantê-lo preso no flagrante; que segundo
Kauã
, dividiu as armas com Pedro e Beto e vendeu as armas para um rapaz de um lava-jato, o qual acredita se chamar
Dowglas
, o comprador; que segundo
Kauã
, Pedro e Beto trabalhavam em fazendas na região e conheciam o local e antes de serem presos, estavam organizavam um outro roubo na outra região e tem parentes na região; ainda segundo
Kauã
, os acusados Pedro e Beto fugiram no veículo Uno, para não serem reconhecidos, pois eram conhecidos na região, e que
Kauã
e Daniel Rubio pegaram os recenseadores do IBGE, pois não sabiam dirigir e obrigaram as vítimas a transportá-los até a região do Jardim Vitória; que um dos celulares subtraídos foi registrado no nome da irmã do acusado
Kauã
e o outro no nome de outra mulher casada com um assaltante de nome
Sata
, Mikael, acredita que seria a pessoa de Luana Custódio; que não foi localizado o aparelho celular no dia da prisão do
Kauã
. Segundo
Kauã
, o Eder, proprietário do veículo locado para o roubo, ficou com uma parte dos produtos do roubo e tinha conhecimento que o veículo seria utilizado no roubo. Observou que
Kauã
e Daniel foram deixados na rua dos fundos, a 1 km da casa dos acusados Pedro e Beto e andaram até lá e fizeram toda a divisão; que a residência de Pedro e Beto era o local destinado a combinar os assaltos e que o pai de
Kauã
e sua irmã moram na região, e que Daniel morava na região também, bem como o Eder, que emprestou o veículo; que Edson Miguel Cavalcante Soares deu detalhes de como os acusados se reuniram e apontou o local em que a munição roubada poderia ser localizada; que Edson Miguel foi ouvido na delegacia de polícia; que o Delegado de Polícia André que conduziu as investigações, é filho da vítima; que não sabe de detalhes da prisão do
Kauã
e não sabe de detalhes da prisão do Pedro. Sobre o termo de autorização de ingresso na residência, quem assinou foi quem estava na residência; que o Delegado de Polícia André acompanhou as diligências; que Luana é mulher de um criminoso procurado na região e que não tem informação se o aparelho celular estava com ela.

O informante Marcos
Felipi
Pinho de Almeida, em seu depoimento em juízo (id. 128075751), relatou que a sua esposa Karoline lhe contou que o irmão dela,
Kauã
, mostrou-lhe uma foto para vender um celular, quando o declarante retrucou afirmando que não tinha razão para ela comprar; que ao saber que era o irmão dela, o qual estava com um celular velho e depois apareceu com um celular novo, proibiu a Karoline de comprar o celular; que viu uma foto e que era um aparelho branco aparentemente novo; que negou que Karoline tenha pegado ou usado o celular; que não sabe se tinha documento; que um dia o
Kauã
sumiu, e apareceu o pai e a mulher dele preocupados e no outro dia viu o
Kauã
, quando afirmou que fez merda, mas não entrou em detalhes; que não sabe de roubo em fazenda; que sua esposa não aceitou o celular de
Kauã
, pois não aceitou que ela comprasse e não fez uso do aparelho; que não conhece nenhum dos acusados, com exceção de
Kauã
e a sua esposa, Karoline, também não conhece Luana Custódio.

O informante Edson Miguel Cavalcante Soares, inquirido em juízo (id. 118990598), relatou que a polícia chegou e começaram a bater no Pedro, seu irmão, e no seu pai Edson Beto, bateram neles e afirmaram que roubaram uma fazenda, quando ficaram por trinta minutos no local; que conheciam o
Kauã
de vista e mora na região e que também o acusado Daniel mora na região e o conhece de vista, mas nunca os viu na casa de seu pai; que o Eder tem um uno azul, e pediu para colocar um uno na sua casa, pois tem uma árvore na porta da sua casa; que Pedro e Edson Beto deixaram a casa e voltaram cinco horas depois; que deixaram o veículo no local e o Eder pegou o veículo de volta; que Eder que é dono do Uno, reside próximo da casa do declarante na av. principal do Jardim Vitória; que foi algemado no interior da viatura; que depois de três horas na delegacia, chegou a sua irmã, quando o Delegado falou que deveria concordar com o que estava no seu depoimento, bem como a sua irmã, pois senão não iriam embora; que o Delegado era um rapaz branco de cabelo loiro.

A informante Sonia Tamara Cavalcante Soares, ao ser ouvida em juízo (id. 125396593), afirmou que estava na residência no primeiro momento em que os policiais ingressaram na residência e que o Beto chegou depois; que estava deitada quando escutou um barulho muito forte e quando levantou, chutaram a porta da frente e que chegaram a torcer seu braço e a jogá-la na parede e que não entendia tal situação e que não falaram nada e que foram com ignorância; que a fizeram assinar o papel e o entregaram depois que ingressaram na residência e a vasculharam; que um policial foi em direção ao seu quarto e a derrubou no chão, no que entraram no quarto da sua mãe, no qual estavam o Pedro Henrique e o Edson Miguel, e chegaram a jogar sua mãe no chão; que bateram nos dois, Pedro e Edson, e que foi empurrada e colocada dentro do quarto na companhia de sua mãe, quando escutava o grito deles quebrando as coisas de sua casa; que foi apenas um policial que foi para cima da declarante, mas o conhece de fisionomia; que entraram vários policiais e que ficou uma mulher na porta e que esse mesmo policial estava algemando o Miguel e estava pegando um pedaço de pau e batendo nas costas do Edson Beto; que alertou que Miguel era menor e ainda assim foi levado para a delegacia, no que o delegado afirmou que iria encaminhá-lo para a Delegacia, e que depois poderia pegá-lo, e que o delegado era André; que ao chegar na delegacia, o depoimento do Miguel já havia sido concluído, depois de uma hora de o retirarem da casa; que na noite anterior foi dormir no imóvel para ficar com a sua mãe, pois ela havia passado mal; que seu avô morava próximo à “Fazenda Novo Horizonte”, tem uns dois meses que foi embora para Cuiabá; que não sabe das atividades de Pedro e Edson Beto na data do roubo; que não sabe dizer, mas seu pai vendia salgados com sua mãe e que seu irmão trabalhava com entrega e que não sabia do contato deles com os demais acusados e que não residia mais no local há sete anos e que apenas frequentava a casa de sua mãe; que não deixaram acompanhar a diligência em que foram apreendidos os bens na casa e que seu pai, Beto, foi preso fora da casa e para ela conduzido pelos policiais; que tirou fotos da destruição da casa e filmagens e entregou à advogada Luana.

A informante Andrea Cavalcante Soares, ao ser ouvida em juízo (id. 125396596), relatou em síntese que estava na sua casa dormindo, onde também estavam os filhos Pedro – o qual havia chegado há pouco tempo – e Miguel, no que entraram no seu quarto e os jogaram no chão, bem como a declarante, e que os tiraram do quarto e não a deixou segui-los; que ficou todo o tempo trancada no quarto e que o Beto não estava e chegou tempo depois; que ouviu Pedro e Miguel serem agredidos e que as portas da sua casa foram todas arrombadas e que quando viu seu filho Miguel preso no chão e o outro policial batia nele, e que era um policial moreno; que o Pedro estava algemado do outro lado; que depois de quarenta minutos que os policiais estavam na sua casa, o delegado André
Luis
entrou no quarto e disse o motivo pelo qual estava no local e que não conseguia assinar o termo e que ninguém olhava para a declarante e que não deixaram nem a declarante tomar seu remédio e o policial que bateu no seu filho, rasgou a sua bolsa de remédios; que foi cumprido o mandado de prisão, os policiais voltaram a rondar a residência da declarante e que há oito meses que não sabe o que é ficar na sua casa, depois que torturaram seus dois filhos e o marido; que devido seu estado de saúde viu que seu filho estava no interior da viatura e que ninguém o acompanhou, ao passo que o pai foi preso e irmão também, enquanto que a Sônia ficou com a declarante; que depois que os policiais saíram, procuraram de delegacia em delegacia, quando souberam que Pedro estava na 1ª DP de Várzea Grande, e que apenas a Sônia Tamara que subiu e que não leram nada e que tinham que deixar a digital se quisessem sair de lá; que como Sônia estava de folga, passou a noite com a declarante no quarto do Miguel; que o Delegado André é filho do seu Manoel. Não conhece Luana Custódio dos Santos da região; que esteve separada do Edson por um mês e meio e não teve contato com ele durante à época do roubo e que seu filho tinha chegado em sua casa e uma meia hora depois os policiais chegaram por volta das 08h00; que Edson Beto estava na casa de um amigo, cuja localização não sabe, mas era no mesmo bairro, e o Pedro morava no Pedra 90 e a visitava com frequência e foi para saber como ela estava; que não conseguiu assinar o termo de ingresso na residência porque estava nervosa e que então a sua filha assinou o termo, mas depois que os policiais já estavam na residência; que os demais acusados não frequentavam a sua casa e que apenas sabia que Eder dos Santos Soares morava na rua de baixo; que não sabe o que foi encontrado na sua casa, pois ficou presa em seu quarto durante todo o tempo. Após ser questionada pela advogada Luana, afirmou que não sabia do que se tratava o termo e que sua filha apenas o assinou para conseguir assisti-la.

O depoente Ivonaldo Silva Gomes, arrolado pela defesa de Eder, ao ser inquirido em juízo (id. 143861781), respondeu em síntese que o Eder estava trabalhando com a gente aqui, e realmente ele acabou emprestando o carro, ele trabalhava de dia, de noite e nesta data ele realmente estava trabalhando; que esse carro Fiat Siena era dele mesmo e não sabe pra quem ele emprestou esse veículo; que ele inclusive nesse dia trabalhou no shopping à noite fazendo diária; que não sabe como aconteceu o empréstimo do carro, nesse dia ele chegou sem carro e passou o dia trabalhando
normal
; que não conhece nenhuma das pessoas que foram citadas, somente ele, que trabalhava certinho, fazia os serviços bem feitos; que ele trabalhou um bom tempo, cerca de um ano junto consigo e nesse período nunca teve problema e não soube de nenhum problema externo; que o Eder trabalhava em serviços gerais, ia pra obra, fazia instalação, se trata de uma marmoraria, de nome Vila Real; que ele era registrado na carteira de trabalho, trabalhou por mais ou menos um ano, não sabe se todo o período de carteira assinada; que o fato que se recorda é de novembro pra dezembro de 2022; que ele trabalhou todos os dias, não sendo pessoa de faltar serviço; que conhece cada funcionário que trabalha em sua empresa.

A informante Angélica Aparecida Isidoro Teles, esposa do acusado Eder, ao ser inquirida em juízo (id. 143861777), respondeu em síntese que nesse dia Eder emprestou o carro pro Miguel, que é irmão de Pedro e o Miguel pegou a chave consigo, porque ele estava trabalhando à noite no shopping e durante o dia na empresa e estava indo de carona e o carro estava em casa; que o Miguel falou que iria levar a mãe dele em uma chácara, e perguntou pro Eder porque ele tinha emprestado o carro e ele respondeu a mesma coisa; que a questão desses quinhentos reais, sobre dinheiro são os dois quem decidem e esse dinheiro não chegou dentro de sua casa; que o empréstimo foi gratuito, pois o dinheiro não chegou na sua casa, senão teria tido conhecimento; que ele tinha acabado de conhecer o Miguel, que era vizinho, já o Pedro não conhecia; que o veículo foi retirado na parte da manhã e não foi bem devolvido, pois ele estava demorando demais e foi atrás do Miguel pra pegar as chaves; que pediu pra ele levar o carro até sua casa, pois não dirige e ele levou até sua residência; isso já haviam se passado dois dias após ele pegar o veículo.

O réu Eder dos Santos Soares, quando interrogado em juízo (id. 143861775) declarou que não conhece
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Araújo Rubio; que conhece Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, de vista, porque a casa deles, antes de chegar na sua, eles moravam do lado; que tinha amizade com o Miguel, que é filho do Edson; que emprestou o carro para o Miguel porque ele pediu pra levar a mãe dele numa chácara, porque ela é obesa e ele pediu porque ela não podia ficar pegando ônibus por conta do peso dela; que emprestou porque ele sempre foi um rapaz gente boa, nunca viu ele aprontar nada na rua, sempre na casa da mãe dele; que já conhecia o Miguel e conversava com ele; que o Miguel conversou consigo à noite e no outro dia ele pegou a chave do carro com sua esposa; que no momento estava trabalhando, e sua casa é longe da firma; que estava trabalhando com um senhor na obra, ele passava em casa e lhe deixava e no outro dia cedo ele lhe buscava pra ir ao serviço, pois era rota dele já; que ele devolveu o carro depois de dois dias; que não tinha tempo de ir atrás e na firma é proibido celular, por isso não cobrou a devolução, sua esposa foi atrás dele pra buscar; que ela foi até ele, ele levou o carro e deixou estacionado na
kitinete
; que os quinhentos reais, o Pedro falou que era pra dizer isso ai em seu depoimento, que teria emprestado o carro a troco de quinhentos reais; que na delegacia confirmou que havia emprestado o carro por quinhentos reais; que no dia que saiu da cadeia, o pessoal foi lhe buscar na porta de sua casa, e o advogado precisou mandar seu depoimento pra eles porque eles achavam que tinha delatado todo mundo pra eles irem presos; que saiu da delegacia, foi para o fórum na audiência de custódia, foi só chegar em casa e o povo do comando chegou, lhe pegou, teve que ligar pro advogado pra pegar seu depoimento pra falar que não tinha entregado ninguém; que pode ser que sejam de facção, mas não sabe qual; que na hora concordou com Pedro, pois já sabendo que se não faz o que eles querem; que não pode afirmar que Pedro faz parte de facção criminosa; que o Miguel tem 16 anos e emprestou o carro pra ele mesmo sendo adolescente.

O réu Daniel José Barros de Arruda Rubio, ao ser interrogado em juízo (id. 144222443), relatou em síntese que está prestes a tirar a tornozeleira, mês 10, salvo engano e não tem nada a dizer sobre esses fatos de associação para cometer crimes; que sobre a destruição de tornozeleira, tem a dizer que ela foi cortada no fórum pelo policial, no dia que foi preso à noite; que ele falou vamos retirar a tornozeleira porque você vai pres
o
, ele pegou a tesoura e passou a tesoura nela; acerca dos roubos nega os fatos, não obteve esses pertences nenhum e nem quer obter; que não é história sobre a tornozeleira, está assinado até o presente momento ao centro de monitoramento.

No tocante ao crime roubo, restou claramente demonstrado a existência dos fatos, e a autoria recaindo face ao denunciado Daniel, o qual agiu
juntamente com
os já condenados
Kauã
, Edson e Pedro, contando ainda com participação de menor importância do denunciado Eder, o qual locou o veículo para a prática dos delitos.

Consoante o apurado dos autos, associaram-se criminalmente para realizar a subtração de bens mediante grave ameaça em fazenda localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento, termo desta comarca de Várzea Grande. As informações a respeito do imóvel teriam sido fornecidas pelo acusado Edson e seu filho Pedro, os quais teriam trabalhado em imóveis rurais vizinhos, e diante do fato do padrasto de Edson Beto ter residido na região. As vítimas confirmaram em juízo o reconhecimento do acusado
Kauã
, sendo apontado como um dos autores sem sombra de dúvidas, inclusive afirmando que um
dos assaltantes
o chamava pelo nome durante a empreitada delituosa. Vislumbrou-se que os denunciados Pedro e Edson teriam permanecido no veículo, tendo levado os demais corréus à fazenda, dando suporte logístico para o assalto.

O Policial
Wederson
confirmou a informação acerca da participação de Daniel Rubio, o qual andava junto com
Kauã
, desde que este era menor de idade, e eram conhecidos pela prática reiterada de roubos na região do CPA. Afirmou que ao prender
Kauã
, este apontou Pedro e Beto, pai e filho, como comparsas que dariam apoio no veículo que foi locado de Edson, o qual era vizinho deles, e que Daniel Rubio participou também do ato. Consta ainda que Daniel foi quem juntamente com
Kauã
, rendeu os recenseadores do IBGE, obrigando as vítimas a
transportá-los
até a região do Jardim Vitória em Cuiabá. Consta ainda do relato do policial que o acusado Eder, locou o veículo sabendo a finalidade para a qual seria usado, tendo ficado com parte dos produtos subtraídos.

Os depoimentos prestados em juízo corroboram o apurado na fase policial. As testemunhas arroladas pelo acusado Eder, inquiridas em juízo, confirmam que este havia emprestado o veículo a terceira pessoa. O que não deixa de ser verdade, apenas encoberta pelo fato de que teria recebido dinheiro e pertence para emprestar o carro, tendo ciência da finalidade do empréstimo. Isso restou demonstrado pelas testemunhas inquiridas nos autos.

Assim, se tem que à fala das vítimas e depoimentos dos policiais, prestados em juízo, corroboram com as demais provas produzidas na fase inquisitorial, não deixando dúvidas da participação dos denunciados na prática do crime de roubo em desfavor das vítimas
Jovanildo
,
Joci
, Daniele, Debora e
Suênio
. A fala dos acusados
Kauã
e Edson, demonstram verossimilhança com os elementos de prova amealhados ao feito, ao confessar a participação no delito. Em seus interrogatórios através de suas falas, deixam claro a participação nos crimes.

Assim, restou demonstrado que Daniel participou do delito, juntamente com as pessoas de
Kauã
, Pedro e Edson, e que o veículo utilizado na prática delitiva foi fornecido por Eder, tendo o mesmo colaborado para existência e efetividade dos fatos. As vítimas confirmam a presença de outras pessoas na fazenda. Restou demonstrado ainda que o acusado
Kauã
de posse das armas de fogo subtraídas da fazenda vítima, tentou vende-la ao denunciado
Dowglas
, não obtendo êxito em razão deste ter negado a
compra-la
, após isso oferecendo-as a outras pessoas, incidindo assim na prática de comercio ilegal de arma de fogo, ao expor à venda tais armamentos em proveito próprio.

As falas das testemunhas são coesas, e evidenciam tudo o que já havia sido apurado nos autos. Quanto às
circunstâncias
majorantes, pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, estes restaram demonstrados nos autos. Os ofendidos deixam claro que foram abordados na fazenda por assaltantes que chegaram em um veículo Uno, onde desceram dois indivíduos e observaram que no veículo permaneceram mais um ou dois. Os assaltantes que desceram do veículo procederam com violência, ameaças, os amarraram e trancaram em cômodos distintos, mantendo-os sob suas guardas por um período entre meia hora e uma hora. Quanto a arma de fogo, esta foi confirmada no depoimento das vítimas, afirmando se tratar de arma curta, provavelmente de calibre 38.

Quanto à imputação do crime de dano qualificado, com relação ao réu Daniel, tenho que não deva prosperar. O fato típico em comento no presente feito, versa sobre o dano causado em equipamento de monitoramento eletrônico, perpetrado pelo réu, sendo o equipamento pertencente à empresa privada, prestadora (concessionária) de serviço público, junto à antiga Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), hoje Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP). A qualificadora descrita no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, prevê o crime praticado contra concessionária de serviço público, o que não se depreende dos autos, sendo empresa prestadora de serviços públicos.

Ademais, para a configuração da qualificadora prevista no parágrafo único do diploma legal em comento, necessário o animus
nocendi
, o que não se vislumbra no caso em tela. O réu não demonstra dolo específico em lesar patrimônio público, mas sim em praticar evasão ao sistema de monitoramento eletrônico. Acerca desse ínterim, colaciono julgado firmando convencimento do
STJ
[
...].

Assim, tenho como ausente o dolo específico em lesar o patrimônio alheio, razão pela qual absolvo o réu quanto a este interim, no crime de dano, tendo em vista a conduta não constituir a infração penal imputada ao agente.

Assim, a condenação dos réus Daniel e Eder se impõe sendo a denúncia parcialmente procedente quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, reconhecida a participação de menor importância quanto ao réu Eder, nos termos do art. 29, § 1.º, do CP.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em desfavor de Daniel José Barros de Arruda Rubio a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I). À época dos fatos pesava contra o
mesmo sentença
penal condenatória transitada em julgado, respondendo a processo executivo de pena (id. 144222444).

CONCLUSÃO

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:

1) condeno o réu Daniel José Barros de Arruda Rubio, qualificado nos autos, por infringir o art. 288, parágrafo único, do CP, art. 157, §2.º, II e V e § 2.º-A, I, (cinco vezes), na forma do art. 70, caput e ambos do Código e absolvo-o das imputações do art. 163, parágrafo único, III, do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP;

2) condeno o réu Eder dos Santos Soares, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, I e V e §2.º-A, I, (cinco vezes) na forma do art. 70, caput, do Código Penal,
c.c
art. 29, §1.º, do Código Penal.

[...].

Condeno
os réu
à reparação por dano material (art. 387, IV, do CPP), em favor dos ofendidos no valor de R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais (id. 110299421) dividindo-se igualitariamente entre os sentenciados. Devendo ser o valor acima recolhido perante o juízo da execução
penal. [...]
.
”
(
Abel Balbino Guimarães
, Ju
iz
de Direito
– ID
213841455
)

Pois bem.

Os
recursos do
MP e da Defesa
serão analisados conjuntamente [teses absolutória
,

condenatória e
reparação civil
]
.

Vejamos.

Os depoimentos dos investigadores de polícia
[
José dos Santos Reis Figueiredo,
Ildemar
de Souza Campos e
Wederson
Ferreira Nunes
]
, somados às narrativas das vítimas [
Manoel Monteiro da Silva Filho
,
proprietário da fazenda Novo Horizonte, localizada na zona rural do
Munícipio
de Nossa Senhora do
Livramento/MT
onde ocorreu a empreitada criminosa
;
Jovanildo
Paulo Fernandes da Silva e sua esposa
Daniele Silva Almeida,
os quais
foram rendidos na porteira da fazenda;

Joci
Rafael da Cunha,

funcionário da fazenda
;
Debora Vanessa de Carvalho Silva
e

Suênio
Lelis dos Santos,
funcionários
do IBGE que chegaram na fazenda
em uma camionete
, foram rendidos e o veículo
utilizad
o
para fuga dos agentes
]
prestados em juízo
,
comprovam a prática de roubo em concurso de agentes, mediante a restrição da liberdade das vítimas
, as quais
foram amarradas
,
agredidas
e ameaçadas com emprego de arma de fogo
e permaneceram trancadas
por mais hora
s,
em um dos
cômodos
da
sede da fazenda
.

Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC nº 581.963/SC - Relatora Min.ª Laurita Vaz - 22.3.2022).

Sublinhe-se que os codenunciados Edson Beto de Oliveira e
Kauã
Valério de Almeida delataram o apelante
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
como autor material dos roubos praticados na “Fazenda Novo Horizonte”
e o apelante EDER DOS SANTOS
SOARES como
o proprietário do veículo
Fiat Uno
, ano 2003, azul,

utilizado no
roubo
, o qual,
ao ser
interrogado, não conseguiu apresentar versão coerente para o fato de ter emprestado seu automóvel
, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça
(ID 223673666)
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“As declarações das vítimas e dos
policiais
, [...], em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição.” (AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes EDER DOS SANTOS SOARES e DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §

2º, I e V e §2º-A, I
)
.

Por sua vez, verifica-se que a condenação do apelante
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
por associação criminosa
armada (CP, art. 288, parágrafo único) está

consubstanciada
no fato de que se unira a
os
codenunciados

Kauã
Valério de
Almeida, Edson
Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante
Soares para
realizar
em
a subtração de bens
na
fazenda
.

Verdade
,
que
as
informações a respeito do imóvel teriam sido fornecidas
pelos codenunciados
Edson
Beto de Oliveira
e seu filho Pedro
Henrique Cavalcante Soares
, os quais teriam trabalhado em imóveis rurais vizinhos
,
sendo eles
os responsáveis por
levar
e
m os demais
integrantes
do grupo
[o apelante DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO e o codenunciado
Kauã
Valério de Almeida]
à
F
azenda
Novo Horizonte
, permanecendo no interior
do veículo Fiat Uno, dando
, portanto,
suporte logístico para o assalto
.

C
ontudo
os policiais militares não esclareceram a existência de vínculo estável e permanente entre o apelante [DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO]
e

Kauã
Valério de Almeida, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares para o cometimento de crimes, tampouco o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de
tarefa.

A
sentença condenatória, na aferição das provas
sobre
associação criminosa, não
descreve as
condutas praticadas pelo apelante com especificação acerca da sua participação em outros delitos, os quais sequer foram investigados.

Registre-se que o reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.

Na hipótese, inexistem elementos probatórios aptos a comprovar que o apelante [
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
] e os
demais
executores do roubo [
Kauã
Valério de Almeida, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares
] possuíam vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes, necessários a
configuração
do delito de
associação criminosa.

A respeito, colaciona-se
aresto dest
a e. Câmara Criminal
:

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição
[...]
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Portanto, imp
ositiva
a absolvição do apelante
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO

por
associação criminosa
armada
(CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto à pretensão do M
inistério
P
úblico

de condenação do apelante DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO por dano qualificado [patrimônio Público],
notadamente

por
ter
danificado a tornozeleira que usava
, verifica-se que
e
le
,
em seu
interrogatório judicial,

afirma que o
equipamento fora
cortad
o
por agente
público quando
fora preso pelo delito
ora
em apuração
.

Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, afigura-se necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público.

A propósito,

a orientação do
c. STJ:

“[...] Segundo a j
urisprudência
dessa Corte
S
uperior, para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União,
Estado
ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o
animus
nocendi
,
caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente destruiu a tornozeleira eletrônica para fins de fuga.
”

(
AgRg
no RHC n. 145.733/SP
- R
elator
: Min.
Olindo Menezes
-
Desembargador Convocado do TRF 1ª Região

- Sexta
Turma
-
3
1
.8.2021
)

No memo sentido, decis
ões
deste e. Tribunal:
N.U 1001057-41.2023.8.11.0004
- Relator: Des. José Zuquim Nogueira -
Segunda Câmara Criminal

- 26.8.2024
; N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Terceira Câmara Criminal – 12.9.2023.

No contexto dos autos não se identifica qualquer ato volitivo do apelante voltado a causar prejuízo ao erário, mesmo
considerando
que
ele
tenha cortado o equipamento para não ser localizado enquanto praticava o roubo
.

Assim sendo, impertinente a condenação
do
apelante
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
por
dano
qualificado (
CP, art. 163, parágrafo único, III).

No que tange
à
reparação civil das vítimas
(CP
P
, art
. 387, IV)
verifica-se

que a sentença
estabeleceu o
valor

mínimo de
R$ 24.387,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais
)
a ser d
ividido igualitariamen
t
e entre os dois
apelantes

DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO
e EDER DOS SANTOS SOARES
.

N
ão houve irresignação da defesa
e
o
órgão ministerial
busca a individ
ualização da indenização e a elevação do
quantum
,
em conformidade com o
pedido na denúncia.

Na denúncia
a
indenização
foi assim
postulada:
“3º fato: art. 157, §2º, I e V, §2º-A, I, do CP (cinco vezes) imputado a
Kauã
Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal. art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, nas circunstâncias do art. 29, §1º, do CP imputado a Eder dos Santos Soares.
Valor estimado do prejuízo material: R$26.625,00.
”;

“

4
º fato: art. 157, §2º, I e V, §2º-A, I, do CP (duas vezes) imputado a
Kauã
Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
Valor estimado do prejuízo material: R$2.450,00.
”

Nas razões
do
recurs
o
ministeria
l
, esclarece
-se
que o apelado
EDER DOS SANTOS SOARES deve responder sozinho pela indenização de R$ 26.625,00 [fato 3 a que condenado
]
, ao passo que o apelado
DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO deve ser responsabilizado pelo pagamento dos montantes integrais das infrações [fato
s

3
e
4
]
, ou seja, R$26.625,00 e mais R$ R$2.450,00.

Ora, da
leitura da
inicial acusatória constata-se que a indenização não está individualizada por agente, mas é im
putada ao conjunto
[de cinco pessoas
em relação ao
fato 3 e duas pessoas
a
o fato 4]
, de modo que a pretensão
ministerial
de condenação individual
n
o

valor
total do
dano para cada um dos apelados
afigura
-se descabida e
desproporcional
,
caracterizando

enriquecimento
sem causa.

Assim sendo
, deve ser conservado o
valor
indenizatório
como
estabelecido
e rateado
na sentença
.

Por fim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o
exposto, em dissonância do parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA

para
absolver DANIEL JOSÉ BARROS DE ARRUDA RUBIO por associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único
), mantid
a
sua condenação por roubo
majorado

à
s penas de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, em regime inicial fechad
o
,
bem como
a condenação
EDER DOS SANTOS SOARES

por roubo majorado
às penas de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (
três
) dias de reclusão e
60 (sessenta) dias-multa, em regime
inicial semi
aberto
e, ainda,

DESPROVE
NDO
O APELO MINISTERIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024